Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. REPARAÇÃO PELO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE RECUSA OU MORA DO VENDEDOR. RESSARCIMENTO ESPONTÂNEO. COMPLEMENTAÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte Revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.
2. Configura inovação recursal a arguição de matéria não discutida na instância de origem, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC.
3. O dano material não se presume, devendo ser efetivamente comprovado pela parte lesada, observada, ainda, a relação de causalidade com o alegado ato ilícito.
4. No caso concreto, a controvérsia se restringiu ao valor devido a título de ressarcimento, haja vista que a obra de reparo dos vícios ocultos verificados na piscina do imóvel foi executada pela adquirente mediante contratação de terceiros, sem comprovação de inidoneidade ou incapacidade técnica para recusa das empresas e fornecedores indicados pelos vendedores, cujos orçamentos foram apresentados em conformidade com o relatório técnico contratado pela adquirente.
5. É indevida a complementação do ressarcimento dos custos de reparação do imóvel quando: 1- demonstrado nos autos que o valor já ressarcido pelos vendedores era suficiente para a execução das obras de reparo do imóvel, caso efetuadas pelas empresas e fornecedores por eles indicados, mediante orçamentos de serviços e materiais compatíveis com bem adquirido, com a obra a ser executada e com as recomendações técnicas emitidas por profissional contratado pela própria adquirente do imóvel; 2- a recusa dos profissionais e fornecedores indicados pelos vendedores não decorrer inidoneidade ou incapacidade técnica demonstrada nos autos, fazendo a adquirente do imóvel injustificada opção por execução mais onerosa, sem demonstrar urgência ou mora imputável aos vendedores a autorizar a livre execução da obra pela adquirente às custas daqueles, a teor do que dispõe o art. 249, do CC; 3- o caráter genérico das notas fiscais emitidas pela empresa contratada pela compradora do imóvel impedir a verificação da exata correspondência entre as intervenções necessárias apontadas no laudo técnico e o efetivamente realizado, bem como a correspondência dos materiais com aqueles que inicialmente compunham o imóvel.
6. Se o adquirente do imóvel opta por executar os serviços de reparação dos vícios verificados por empresa sabidamente mais onerosa, é indevida a complementação do valor já ressarcido pelos vendedores em conformidade com orçamentos mais vantajosos e injustificadamente rejeitados, ante a proibição do venire contra factum proprium.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta parte, não provida.